Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-37.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.197/STJ. DISTINGUISHING. BIS IN IDEM CONFIGURADO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, afastando a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, quanto ao crime de lesão corporal praticado contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal), mantendo a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou nulidade no acórdão quanto à fundamentação, à valoração da prova, à análise da tese de legítima defesa e ao prequestionamento suscitado pela Defesa; (ii) definir se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.197, do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, arguida pelo Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo com o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses defensivas relevantes, inclusive a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, a valoração do conjunto probatório, o ônus da prova, o princípio do in dubio pro reo e a alegação de legítima defesa.
5. A fundamentação adotada atende ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento deduzido pelas partes, conforme entendimento consolidado no Tema 339, da repercussão geral.
6. O prequestionamento prescinde de menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida no acórdão.
7. O acórdão embargado analisou expressamente a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, afastando-a quanto ao crime do artigo 129, § 13, do Código Penal, por configurar bis in idem, uma vez que ambos os dispositivos tutelam a violência de gênero.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados : Constituição Federal de 1988, artigo 93, inciso IX; Código Penal, artigos 129, §§ 9o e 13, artigo 147 e artigo 61, inciso II, alínea “f”; Código de Processo Penal, artigos 619 e 381, inciso III; Lei no 11.340, de 2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo 1.197, REsp 2.027.794/MS; STJ, AgRg no REsp 1.998.980/GO; TJDFT, Acórdãos 1828967, 1827421, 1888167, 2030389, 2068144 e 2075103.